Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731176-83.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ACACIO COSTA CALIL, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ACACIO COSTA CALIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 29905484 e Id. 30070804, no prazo de cinco dias. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora